Tribunal: TJES
Processo: 5003133-92.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003133-92.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PEDRO SCOPEL

AGRAVADO: VINICIUS SOUZA DOS SANTOS

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DE FUNDAMENTOS FÁTICOS E PROBATÓRIOS. ALEGADO PREQUESTIONAMENTO SEM DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO. USO DO SISBAJUD COMO MEDIDA ADEQUADA E PROPORCIONAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a existência de confusão patrimonial entre as partes com base na análise dos documentos juntados aos autos,
para justificar a desconsideração da personalidade jurídica e deferir
a utilização do sistema Sisbajud, inclusive na modalidade de repetição programada. O embargante alegou vícios no julgado, sem, contudo, indicar omissão, contradição, obscuridade ou erro material concretos, pretendendo rediscutir fundamentos da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado apresenta vício apto a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) determinar se a utilização do sistema Sisbajud, em sua modalidade de repetição programada, foi adequadamente fundamentada pela decisão recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.022 do CPC estabelece que os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

4. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da causa ou à reanálise de fundamentos e provas já apreciadas pela decisão embargada.

5. A ausência de qualquer vício concreto, aliado à tentativa de rediscutir os fundamentos jurídicos e probatórios já enfrentados, revela o caráter infringente da insurgência, o que não se admite nessa via recursal.

6. Mesmo quando manejados com finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração devem observar os limites legais do art. 1.022 do CPC, não se admitindo formulações genéricas sem indicação de vício no julgado.

7. O entendimento do STF e do STJ é firme no sentido de que os embargos de declaração não podem ser utilizados para reapreciação de questões de fato e de direito já analisadas, salvo se presentes os vícios legais.

8. Os precedentes citados pela Corte local reforçam a inviabilidade de embargos meramente protelatórios ou voltados à revisão de fundamentos exauridos, em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante.

9. A fundamentação constante no acórdão quanto à adequação e proporcionalidade do uso do sistema Sisbajud, inclusive na forma de repetição programada, afasta qualquer alegação de omissão, tornando desnecessária nova manifestação sobre o ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. Não se admite a rediscussão do mérito ou a reanálise de fundamentos jurídicos ou probatórios pela via dos embargos de declaração.

3. A simples alegação de prequestionamento sem apontamento de vício concreto não autoriza o conhecimento dos embargos de declaração.

4. A decisão que fundamenta expressamente a adequação do uso do Sisbajud, inclusive na modalidade programada, não padece de omissão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, EDcl na Ap Cív 0000341-39.2020.8.08.0030, rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 18.05.2023; TJES, EDcl na Ap Cív 0035474-05.2016.8.08.0024, rel. Des. José Augusto Farias de Souza, j. 05.09.2023; TJES, EDcl no AgInst 5007106-94.2021.8.08.0000, rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 12.12.2022; STJ, AgInt no REsp 1.999.185/DF, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 23.03.2023; STF, ARE 1196457 ED, rel. Min. Rosa Weber, j. 28.05.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003133-92.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PEDRO SCOPEL
Advogados do(a) AGRAVANTE: LEONARDO MIRANDA MAIOLI - ES15739-A, MARCO ANTONIO GAMA BARRETO - ES9440-A, MARCO ANTONIO LUCINDO BOLELLI FILHO - ES22382-A
AGRAVADO: VINICIUS SOUZA DOS SANTOS
Advogados do(a) AGRAVADO: ESTEVAO TOMAZ DOS SANTOS - ES35662, MARINA MASCARENHAS SILVERIO DINIZ - ES36689

VOTO

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que previa as suas hipóteses de cabimento à época em que a decisão se tornou recorrível e na qual o presente recurso fora interposto, art. 1.022, do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II
- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III
- corrigir erro material.”

Tampouco se admite nesta via recursal a simples alegação para fins de prequestionamento sem apontar qualquer vício concreto no julgado. Cito julgado deste sodalício:

“
[...]
1. É cediço que os embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório 2. Mesmo nos embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, devem ser observados os limites traçados pelo artigo 1.022 do CPC.
[...]” (TJES, Embargos de Declaração Apelação
0000341-39.2020.8.08.0030
, Relator DES.:
MARIANNE JUDICE DE MATTOS
,
Câmaras Cíveis Reunidas
, Julgamento:
18/05/2023
).

Nesse sentido, cito precedentes do c. STJ e do STF:

"[...]
O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados. Entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a tese tenha sido discutida, mesmo que suscitada em embargos de declaração. Incidência da Súm. n. 211/STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp n. 1.999.185/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 23/3/2023.)

"[...]
2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas na decisão embargada. 3. Ausência de omissão, contradição e obscuridade, justificadoras da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1022 do CPC/2015, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.
" (STF - ARE 1196457 ED

Relator(a): Min. ROSA WEBER

Julgamento: 28/05/2019

Publicação: 31/05/2019)

Destaco
que o presente recurso não merece provimento, posto que as alegações do embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento, especialmente porque
a via estreita dos aclaratórios não permite a reanálise
de
fundamentos e
provas

por mero inconformismo,
sobretudo porque
prevaleceu

expressamente
o entendimento
acerca da existência de elementos suficientes para configuração da confusão patrimonial, mediante análise dos documentos juntados,
para justificar a desconsideração da personalidade jurídica
.

Senão vejamos
julgado
s
desta
colenda Câmara
quanto a impossibilidade de reanálise de
fundamentos
pela via estreita dos aclaratórios:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. TESE DE INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. REDISCUSSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
[...]
2.
Desta forma, despiciendo o prequestionamento numérico, eis que efetivamente inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado que desse azo ao manejo deste recurso, mostrando-se a inviável a pretensão da recorrente pela via estreita dos aclaratórios, pois trata-se de rediscussão da matéria já exaustivamente debatida, estando, portanto, prequestionada
. 3. Embargos de declaração rejeitados. Data: 05/
09
/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0035474-05.2016.8.08.0024. Magistrado: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Inadimplemento.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007106-94.2021.8.08.0000 EMBARGANTE/EMBARGADA: PR TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA EMBARGADA/EMBARGANTE: DC TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA ACÓRDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – INOCORRÊNCIA – MERO INCONFORMISMO – RECURSOS CONHECIDOS MAS DESPROVIDOS. 1.
A via estreita dos embargos declaratórios é adequada apenas à análise da validade dos requisitos intrínsecos do julgado, não sendo, portanto, válida para autorizar a rediscussão dos fundamentos jurídicos invocados na decisão recorrida e, muito menos, a reanálise do conjunto probatório.
2. O julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil. 3. Recursos conhecidos e desprovidos. Data: 12/
12
/2022. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5007106-94.2021.8.08.0000. Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Adjudicação.

Por fim,
descabe
manifestação acerca
d
a

fundamentação quanto a utilização
do
sistema Sisbajud, inclusive em modalidade de repetição programada,
por
que constou expressamente

no acórdão o entendimento

de
a
medida
ser
adequada e proporcional à finalidade perseguida, qual seja, a efetividade da prestação jurisdicional.

Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 21.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.